Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Binômio necessidade-possibilidade. Ônus da prova do alimentante. Ausência de prova da redução da capacidade econômica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/reconvinte visando à redução do valor da obrigação alimentar. O apelante foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia para os dois filhos, no valor equivalente a 60% do salário mínimo, sendo 30% para cada um, por sentença proferida em ação de alimentos em 27/07/2020. A ação de revisão dos alimentos foi fundada no aumento dos gastos dos alimentandos, especialmente por estarem em idade escolar e terem retornado às atividades escolares após o fim da pandemia de Covid-19, além da condição de saúde de um dos filhos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os requisitos legais para a redução do valor da obrigação alimentar, com fundamento em alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar pode ser revista com base na cláusula rebus sic stantibus, sendo necessária a comprovação de alteração relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei no 5.478/68.
4. Cabe ao alimentante o ônus da prova da alegada redução de sua capacidade econômica, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. O alimentante não comprovou a alegada redução de renda nem demonstrou os rendimentos que possuía à época da fixação dos alimentos, o que inviabiliza a revisão pretendida.
6. A existência de novo filho, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, na ausência de prova de agravamento da situação econômica do alimentante.
7. O conjunto probatório, inclusive com vídeos publicados em redes sociais, indica padrão de vida incompatível com a alegada precariedade financeira, conforme salientado pela sentença e pelo parecer do Ministério Público.
8. As necessidades dos alimentandos aumentaram com o passar dos anos, especialmente em razão da idade, retorno às atividades escolares e condição de saúde específica de um deles, o que reforça a manutenção do valor fixado.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699; CPC, art. 373, I; Lei no 5.478/68, art. 15; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/06/2015; TJDFT, APC 0703364-14.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/09/2021; TJDFT, APC 0006315-68.2016.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30/08/2017; TJDFT, APC 0704339-61.2020.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/08/2021.